Tribunal: TJDFT
Processo: 0702779-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702779-14.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: JOMAR ANTUNES ALVES, KALENE MORAIS ANTUNES, LUIZ GUSTAVO LEÃO RIBEIRO DESPACHO Os apelados apresentaram comprovante de depósito judicial. Todavia, não há providência imediata quanto aos depósitos mensais realizados pelas partes. Aguarde-se a sessão de julgamento do recurso de apelação interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator